Tribunal: TJMMG
Processo: 2000643-39.2019.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000643-39.2019.9.13.0000 Referência: Processo PJe n. 1000073-72.2016.9.13.0001 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - PROVA JUNTADA NOS AUTOS NÃO FOI MENCIONADA NA DECISÃO RECORRIDA - A PROVA NOVA INDICADA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO FOI DISCUTIDA NO ACÓRDÃO - A PROVA JUNTADA NÃO CONSTITUI MEIO APTO DE COMPROVAR AS ALEGAÇÕES CONSTANTES NA PETIÇÃO INICIAL RECURDSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ACLARAR O VOTO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Cleuber Batista de Oliveira e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar parcial provimento ao presente recurso apenas para aclarar o voto, deixando, entretanto, de acolher as pretensões do ora embargante expostas em sua petição inicial e mantendo a decisão recorrida. RELATÓRIO Cuida-se de embargos declaratórios interpostos contra a decisão constante no evento 72, que, por unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória. Alega o embargante que o acórdão recorrido seria omisso, pois não houve manifestação acerca de uma prova que, segundo seu entendimento, demonstraria que a sentença que se pretendia rescindir considerou fato inexistente. Afirma o embargante que foi deferida a juntada, no curso da ação rescisória, de um vídeo contendo o depoimento do Sr. Reginaldo de Oliveira, suposta vítima do crime que foi imputado ao embargante, e que tal prova não foi mencionada no acórdão recorrido. Disse que a prova não foi impugnada pelo réu e, que, portanto é válida. Requer o embargante sejam conhecidos e providos os presentes embargos declaratórios para que seja sanada a omissão indicada. Recebido o recurso, nos termos do previsto no § 2º do art. 1.023 do CPC, foi determinada a intimação do embargado para, querendo, manifestar-se sobre o recurso interposto, tendo ele apresentado a sua oposição ao recurso no evento 83. É o breve relatório. VOTOSTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Juízes, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento apenas para aclarar o acórdão recorrido, entretanto, mantendo a decisão colegiada que julgou improcedente a ação rescisória. Embora o embargante tenha indicado que o acórdão seria omisso por não mencionar expressamente o vídeo que foi juntado no evento 57 durante o transcurso da ação rescisória, o acolhimento do presente recurso não irá alterar o sentido da decisão recorrida, senão vejamos. O embargante ajuizou a ação rescisória com fundamento nos incisos VII e VIII do artigo 966 do CPC, alegando que obteve prova nova, qual seja, o acórdão da Ação penal n. 1000073-72.2016.9.13.000, que teria sido proferido após a decisão que se pretende rescindir e que o absolveu das imputações da prática do crime, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Acerca da prova nova indicada quando do ajuizamento da ação, o acórdão não foi omisso, pois discorreu sobre a sentença proferida no Processo n. 1000073-72.2016.9.13.000. Embora o acórdão realmente não tenha mencionado o vídeo que foi juntado no evento 57, tal prova não é suficiente para o acolhimento das pretensões do ora embargante na ação rescisória, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses de cabimento. O depoimento do Sr. Reginaldo constante no vídeo juntado no evento 57 não comprova qualquer das hipóteses previstas nos incisos VII e VIII do artigo 966 do CPC, indicadas pelo ora embargante ao ajuizar a ação rescisória. A prova nova indicada pelo autor quando do ajuizamento da ação não se relaciona com o testemunho constante no vídeo juntado nos autos. De igual modo, o vídeo juntado no evento 57 também não corrobora a alegação de que a decisão que se pretende rescindir teria sido proferida por erro de fato verificável do exame dos autos. Não é possível admitir que o autor, após o ajuizamento da ação e a citação do réu, altere suas pretensões e apresente outra prova a ser considerada como nova, sob pena de violação ao princípio da estabilização da lide (art. 329 do CPC). Portanto, a prova juntada no evento 57 não constitui meio apto de comprovar as alegações constantes na petição inicial juntada no evento 01. Sobre a estabilização da lide, destaco o seguinte julgado, proferido pela Des. Líliam Maciel, do egrégio TJMG: EMENTA: ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO - ART. 264 CPC/73 - ANUENCIA TÁCITA - PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE. - Como cediço, há um limite para a modificação do pedido e da causa de pedir no curso do processo, sofrendo a limitação prevista no art. 264 do CPC/73 atual art. 329 do NCPC. - Nesta seara, vige o princípio da estabilização da demanda, segundo o qual, após a citação do réu, é defeso ao autor modificar aqueles elementos da ação e, igualmente é vedada a alteração subjetiva dasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 partes que deverão permanecer as mesmas até o fim do processo, ressalvadas as hipóteses previstas nos artigos 41 a 43 do CPC/73, atuais artigos 109 a 110 do NCPC. (TJMG - Processo 1.0686.10.002145-6/001, publicado em 04/07/2017). Com tais razões, dou parcial provimento ao presente recurso apenas para aclarar o voto, deixando, entretanto, de acolher as pretensões do ora embargante expostas em sua petição inicial e mantenho a decisão colegiada proferida no evento. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, Sessão Ordinária Presencial Remota de Julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de outubro de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relato